Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. ACESSO. ÁREA INTERNA. TAG DE IDENTIFICAÇÃO. BIOMETRIA. EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO. FORMATO PREVISTO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL EM CONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO NORMATIVA. PREVISÃO EXPRESSA. IMPLANTAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. RESTRIÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL. INCIDÊNCIA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. CASO CONCRETO. NÃO APLICABILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA DA ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL DELIBERATIVA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGORANTE. DIREITO À SEGURANÇA DO MORADOR. AUSÊNCIA DE CONFLITO. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBVERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II, VI).. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Consoante regra insculpida no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, pois não contemplara o legislador constituinte nenhuma condição ou restrição à sua eficácia imediata, e, outrossim, não havendo bloqueio constitucional quanto à irradiação de efeitos dos direitos fundamentais às relações jurídicas não verticais (Estado-particular), tem-se que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm campo de incidência em qualquer relação jurídica, seja ela pública, mista ou privada (eficácia horizontal), donde os direitos fundamentais assegurados pela Carta Política vinculam não apenas os poderes públicos, alcançando também as relações privadas.
2. As normas condominiais convencionais, destinando-se justamente a pautar internamente o uso das áreas comuns, das áreas privativas e a preservar a intangibilidade do núcleo condominial, consubstanciam regulação interna particular de natureza estatutária e efeitos irradiantes, alcançando e vinculando todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrição ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem o que o legislador permitira (CC, art. 1.333).
3. Conquanto reconhecido o alcance da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações jurídicas individualizadas como mecanismo apto a garantir que eventuais abusos na normatização privada não lesem princípios constitucionais basilares ou bens essenciais aos indivíduos com base na preponderância da posição social, sua aplicação resta por obstada nas hipóteses em que a disposição estatutária condominial, conquanto tangencie valores ínsitos à esfera jurídica individual e encerre restrições aos condôminos, guarda conformidade com o ordenamento legal.
4. Estabelecido pela Convenção Condominial, em conformação com a legislação que a autorizara, a implementação de sistema eletrônico de segurança para acesso à garagem e demais dependências do condomínio, ressoa inexorável que, deliberada em convenção a implantação do sistema, a obrigatoriedade da disposição alcança a todos os condôminos, não se afigurando possível a pretensão advinda dum condômino de acessar a área interna do condomínio em desconformidade com a sistemática deliberada em reunião assemblear, devendo se sujeitar à vontade da maioria, inclusive por ser meio idôneo ao melhoramento da segurança do coletivo e de sua própria, inclusive, notadamente porque as decisões no ambiente do condomínio é tomada pela maioria, que, assim deliberada, obrigado e alcança a todos, salvo se dissentir do legislado.
5. Conquanto sensível o problema de segurança que afetam imóveis inseridos em área condominial, resta obstado, em estrito respeito ao postulado nuclear afeto à hierarquia das normas, que o Poder Judiciário afaste a aplicação de lei expressa em homenagem aos análogos principiológicos derivados da eficácia horizontal dos direitos fundamentais sob a premissa de reputada injustiça ou desproporcionalidade de lei ou ato normativo, sobejando ao condômino que se sente prejudicado a adoção de medidas específicas de segurança destinadas a elidir o aspecto de vulnerabilidade de sua propriedade, desde que não exorbitem a seara da autonomia privada da convenção condominial, não lhe sendo lícito nem podendo ser tolerado que, à guisa de exercitar seu direito à segurança e à proteção pessoais, tangencie o direito posto.
6. De forma a ser privilegiado o fim social das disposições normativas como forma de preservação do interesse coletivo e viabilização da vida em sociedade, obstando que cada um faça o que melhor lhe aprouver sem observância das posturas legisladas, devem ser prevenidas, obstadas e corrigidas atitudes que encerrem violação a direito coletivo em benefício do interesse individual de um único condômino, não se legitimando, portanto, que seja cominada ao condomínio a obrigatoriedade de permitir que condômino transgressor não obedeça às regulamentações impostas a todos dos demais condôminos, no caso a utilização de TAG de veículo para acesso à área interna do condomínio, e, outrossim, o sistema de biometria aprovado em reunião assemblear em conformidade com a lei e as normas condominiais regularmente deliberadas.
7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. Aferido que a parte alterara a verdade dos fatos, pois, ao revés do alegado, não fora coibido de transitar pelo condomínio ou ter acesso à área interna do condomínio mediante utilização do sistema antigo de segurança, sobressaindo apenas a exigência de que se identificasse para manutenção da segurança de todos os condôminos, subvertendo a realidade processual, inexorável que incorrera em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois tangenciara a verdade, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, incisos II e VI).
10. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários de sucumbência impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.